Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703421-35.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RIKELMY DE FREITAS FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 15:08:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator